Tribunal: TJES
Processo: 5003115-74.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003115-74.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUGENIA DA PENHA DE MOURA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS MONITÓRIOS REJEITADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1.
Uma
vez que ao caso concreto incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC, bem como que a última parcela da avença venceria no dia
02/01/2017 e a demanda foi ajuizada em 15/06/2021
, não há que se falar em prescrição.

2. No caso concreto a parte demandada apresentou embargos monitórios rechaçando o negócio jurídico alegado pela autora materializado pelo Termo de Adesão apresentado. Por seu turno, ao impugnar os embargos, a financeira requerente
não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se a
“[...]informar que não possui interesse na produção de provas, por se tratar de matéria exclusiva de direito[...]”
(ID. 7026913).

3. Não há, portanto, como acolher a pretensão autoral, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).
4.

Apelação cível provida para, reformando a sentença impugnada, acolher os embargos monitórios e rejeitar os pedidos formulados pela autora na inicial da ação monitória, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003115-74.2021.8.08.0012

Apelante:

Eugênia da Penha de Moura

Apelada:

Dacasa Financeira S/A

Relatora:

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, §2º, do CPC. (ID. 7026915)

Em suas razões, a apelante alega basicamente que não foi comprovada a existência de contrato firmado entre as partes, nem da concessão do crédito alegado. Além disso, suscitou a ocorrência da prescrição, pelo que requer seja reformada a sentença impugnada. (ID. 7026917)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 7026921)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Dacasa Financeira S/A ajuizou ação monitória em desfavor de Eugênia da Penha de Moura, delineando a causa de pedir no fato do inadimplemento, em tese, de
“[...]instrumento particular, denominado termo de adesão n.º33.926892-6, através do qual foi liberado crédito em favor do réu no valor de R$5.195,34, a ser pago em 18 parcelas, vencendo a primeira em 02/08/2015 e última em 02/01/2017[...].”
(Id. 7026884).

No que diz respeito à prescrição, sabe-se que a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002[...]” (AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
, bem como que
“[...]Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento.[...]” (AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Como no caso dos autos a última parcela está prevista para 02/01/2017 e a demanda foi ajuizada em 15/06/2021, não há que se falar em prescrição.

Nada obstante, anoto que também segundo a orientação jurisprudencial do e. STJ,
“[...]prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

Em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho entendido que os documentos juntados pela parte autora propiciam a procedibilidade da demanda monitória, já que o Termo de Adesão constante do evento n. 7026885 sugere uma relação jurídica e um pretenso crédito apto a subsidiar o prosseguimento da presente ação.

Entretanto, em que pese entender pela apresentação de acervo documental mínimo bastante ao processamento da lide, no caso concreto a parte demandada apresentou embargos monitórios rechaçando o negócio jurídico alegado pela autora e requereu a inversão do ônus da prova para que a autora apresentasse
“[...]os comprovantes da negociação realizada[...]”
.

Por seu turno, devidamente intimada para se manifestar, a financeira requerente
se limitou a
“[...]informar que não possui interesse na produção de provas, por se tratar de matéria exclusiva de direito[...]”
(ID. 7026913).

Não há, portanto, como acolher a pretensão autoral, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”
(Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

De igual teor, com as devidas adequações, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649).
4. [...] 5. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Nesse contexto, com a devida vênia à eminente Relatora,
dou provimento
à apelação para, reformando a sentença impugnada, acolher os embargos monitórios e rejeitar os pedidos formulados pela autora na inicial da ação monitória.

Diante da nova feição sucumbencial condeno a recorrida no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.